Tribunal: TJDFT
Processo: 0763287-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0763287-12.2019.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS DOS TÍTULOS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ISS. NÃO CABIMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a alegação de ocorrência em procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa por se tratar de lançamento por homologação e porque não demonstrada a adoção de providências para a retificação das informações supostamente equivocadas. 2. Aplica-se ao caso a Súmula no 436 do STJ, segundo a qual “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.” 3. O fisco não necessita descrever as atividades objeto da inscrição em dívida ativa e tampouco discutir a incidência do imposto sobre serviços na hipótese em que cabe ao contribuinte indicar o valor devido de tributo, o sujeito devedor e em seguida pagar o quantum declarado conforme prevê o art. 150 do CTN c/c art. 44 da Lei Distrital no 1.254/96. 4. Uma vez preenchidos os requisitos exigidos em lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80. 5. À míngua da demonstração de vício nos títulos executivos em questão, tampouco do alegado cerceamento de defesa, não há se falar em sua nulidade da execução fiscal. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no art. 85, §11, do CPC. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 202 e 204, ambos do Código Tributário Nacional, suscitando a nulidade dos títulos executivos, ao argumento de que as Certidões de Dívida Ativa não indicam a origem do crédito tributário, mas tão somente informam que os débitos são relativos aos ISS e ISS - Substituição Tributária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 202 e 204, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sabe-se que cabe ao contribuinte indicar o valor devido de tributo, o sujeito devedor e em seguida pagar o quantum declarado. Cuida-se de declaração espontânea do tributo, conforme prevê o art. 150 do CTN c/c art. 44 da Lei Distrital no 1.254/96. Por conseguinte, não se exige do fisco a descrição das atividades objeto da autuação. Assim, o procedimento de cobrança de créditos confessados pelo próprio contribuinte não exige a identificação das atividades por ele desenvolvidas e tampouco a discussão a respeito da incidência do imposto sobre os serviços. Uma vez declarado o tributo e não pago, revela-se devida a cobrança, a teor do art. 150 do CTN. Acrescente-se que uma vez preenchidos os requisitos exigidos em lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80. Nota-se, ainda, que nos versos das CDAs em comento há expressa menção aos dispositivos normativos e ao código correspondente ao ISS, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por suposto desconhecimento da origem do débito. Constata-se, enfim, que o processo administrativo que deu origem à dívida em execução trata de inscrição de débitos oriundos de declaração feita pelo próprio contribuinte em seus livros fiscais. Logo, não há viabilidade jurídica no argumento de que não tem conhecimento do fato gerador do imposto. Com efeito, as CDAs impugnadas, ao contrário do sustentado, preenchem todos os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei de Execuções Fiscais, porque delas se extrai a identificação do devedor, o objeto do crédito, além da data de constituição e valor atualizado do débito (ID 54411314). Portanto, à míngua da demonstração de vício nos títulos executivos em questão, tampouco do alegado cerceamento de defesa, ônus processual que competia ao contribuinte (CPC, art. 373, I), não há se falar em sua nulidade da execução fiscal.” (ID 57040719) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020